Tribunal: CARF
Processo: 11080.005007/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005007/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.068 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
VITAL MOACYR DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos
presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força
para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para
efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente
efetivado.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A
2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS
LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários lançados relativos à multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005007/2009-38
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005007/2009-38

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Oitava Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), consubstanciada no Acórdão
no 10-44.291 (fls. 1.152/1.157), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida, por bem descrever os fatos ocorridos
até aquela decisão:
Em procedimento para verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo
contribuinte acima qualificado, foi lavrado Auto de Infração, às fls. 02/15, em que se
apurou a omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas, com a correspondente multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão relativamente a estes valores, bem como a omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, nos anos-calendário 2004, 2005 e
2006. Foi constituído o crédito tributário no valor de R$ 1.414.342,64, correspondentes
a R$ 568.017,97 de imposto de renda pessoa física, R$ 200.533,96 de juros de mora
(calculados até 30.06.2009), R$ 426.013,47 de multa proporcional e R$ 219.777,24 de
multa exigida isoladamente.
O Relatório de Ação Fiscal, às fls. 16/21, informa que o sujeito passivo é advogado e
que a fiscalização foi motivada pela flagrante disparidade existente entre o montante dos
rendimentos auferidos declarados (tabela 01) e o total dos recursos financeiros
efetivamente por ele movimentados (tabela 02) nos anos de 2004, 2005 e 2006,
conforme retratado nas declarações legais e rotineiras apresentadas pelas instituições
financeiras (DCPMF – Declaração de Contribuição Provisória de Movimentação
Financeira).
Em decorrência da análise dos extratos apresentados inicialmente, o autuado foi
intimado a comprovar, por intermédio de documentação hábil, idônea e coincidente em
datas e valores, a origem dos recursos representados pelos créditos bancários realizados
nas suas diversas contas correntes.
Com base nos documentos, alegações e informações apresentadas pelo contribuinte,
restou demonstrado que a natureza da maior parte dos depósitos bancários omitidos
caracterizam-se por ser rendimentos recebidos de pessoas físicas, sem vinculo
empregatício, referentes a aluguéis e a honorários advocatícios. A tabela 05 do Relatório
de Ação Fiscal (fls. 19) relaciona os rendimentos desta natureza que foram considerados
omitidos.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005007/2009-38

Como não houve o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) sobre os rendimentos
omitidos – honorários e aluguéis –, conforme a previsão do artigo 106 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99), foi também lançada a multa isolada equivalente a 50%
do valor que deixou de ser pago.
Por outro lado, o intimado não comprovou a natureza de parte dos depósitos bancários
realizados nas contas de sua titularidade. Alegou que alguns seriam oriundos de
ressarcimento de empréstimos feitos; no entanto, não apresentou nenhum suporte
documental do alegado. Assim, com base no art. 42 da Lei 9.430/96, a fiscalização
caracterizou estes valores como rendimentos de origem não comprovada, os quais
apresenta na tabela 06 do Relatório de Ação Fiscal (fls. 20) .
O sujeito passivo interpôs impugnação, às fls. 1103/1122, requerendo preliminarmente a
nulidade do Auto de Infração por a Auditora ter descumprido os prazos estabelecidos no
art. 12 da Portaria 11.371/2007 em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
Diz que no curso da ação a fiscalização prorrogou diversas vezes o MPF sem observar o
prazo legalmente previsto de 60 dias.
O contribuinte alega a impossibilidade da incidência concomitante da multa isolada com
a multa de ofício. Sustenta que a jurisprudência administrativa é pacifica no sentido de
que a multa isolada do carnê-leão não pode ser cobrada concomitantemente com a multa
de oficio que incidiu sobre o imposto lançado, pelo fato de que ambas possuem a
mesma base de cálculo.
O autuado contesta ainda a multa aplicada por entender que ela tem caráter
confiscatório. Aduz que mesmo amparada em lei, o critério aplicado, que ao final dos
cálculos correspondeu a 75% do valor do imposto, mostra-se confiscatório, por ofensa
ao inciso V do art. 150 da Constituição Federal.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (Acórdão de fls. 1.152/1.157),
cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE. MPF.
Não é nulo o Auto de Infração cujos trabalhos estavam autorizados por Mandado de
Procedimento Fiscal, renovado dentro do seu prazo de validade.
O MPF constitui-se em instrumento de controle da administração tributária, não
podendo eventual inobservância das normas que o disciplinam gerar nulidades no
âmbito do processo administrativo fiscal. A nulidade do lançamento só ocorre na sua
ausência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação da falta de declaração dos
fatos geradores.
MULTA PROPORCIONAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005007/2009-38

Sobre o imposto de renda apurado mediante procedimento fiscal, o qual inibe a
espontaneidade do sujeito passivo, incide a multa de ofício de 75% prevista na
legislação de regência. Descabe a apreciação, nesta instância, da alegação de que o
lançamento viola o princípio constitucional do não-confisco, em face do princípio da
vinculação à lei a que está submetido o julgador administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 13/06/2013, por via postal (A.R. de fl. 1.163), o
Contribuinte apresentou, em 08/07/2013, o Recurso Voluntário de fls. 1.165/1.184, no qual
repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recorrente alega nulidade do lançamento, sob o argumento de que ocorreu
extrapolação do prazo máximo entre cada uma das prorrogações do MPF – Mandado de
Procedimento Fiscal.
Conforme exposto na decisão de primeira instância, o MPF foi lavrado em
13/08/2008, com ciência em 21/08/2008, tendo como prazo limite a data de 11/12/2008, com 5
renovações, sempre em períodos de até 60 (sessenta) dias, de acordo com a legislação.
A ciência do MPF e suas prorrogações são efetuadas por meio da Internet, no sítio
da Receita Federal do Brasil, como prescreve o art. 4o da Portaria RFB no 11.371/2007, vigente à
época dos fatos.
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Vê-se, portanto, que não ocorreu nenhuma irregularidade com a emissão e as
prorrogações do MPF – Mandado de Procedimento Fiscal.
Ademais, resta consolidado, neste Conselho, que o Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) é documento interno com a finalidade de controlar e gerenciar as atividades de
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005007/2009-38

fiscalização da Receita Federal. A competência para constituir o crédito tributário vem do art.
142 do CTN, e não dos MPFs, que são meramente instrumentos de organização interna.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ocorrência de
eventuais falhas não macula o lançamento fiscal, conforme Súmula CARF no 171, reproduzida
abaixo.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.
CONCOMITÂNCIA DA MULTA DE OFÍCIO COM A MULTA ISOLADA
Insurge-se o Recorrente contra a aplicação da multa isolada de 50% do carnê-leão
conjuntamente com a multa de ofício de 75%, alegando que possuem a mesma base de cálculo.
Nesse ponto cabe razão ao Recorrente.
Somente com a edição da MP no 351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento
ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%).
No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
anterior à vigência da novel legislação, deve ser aplicado o entendimento da Súmula no 147 deste
Conselho Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Tem-se assim, por indevida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento
do carnê-leão, relativamente aos anos-calendário objeto do presente lançamento (2004, 2005 e
2006), visto que anterior à novel legislação, devendo, portanto, ser afastada tal penalidade.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Alega, ainda, a recorrente, que a aplicação da multa de ofício de 75% viola o
princípio constitucional do não confisco.
Sobre as arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade, cabe ressaltar que esses
aspectos não podem ser analisados pelo julgador da esfera administrativa, uma vez que essa
análise foge à sua alçada. O exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico
através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005007/2009-38

Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art.
26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse caso, é de se aplicar a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Portanto, não há como acatar as suas alegações e a multa de ofício de 75% deve
ser mantida, consoante previsão legal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por provimento parcial ao recurso voluntário para
exonerar os créditos tributários lançados relativos à multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005007/2009-38

Fl. 1215
DF CARF MF
Original